Tribunal: TJDFT
Processo: 0730086-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730086-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA CARVALHO FREITAS LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRISCILA CARVALHO FREITAS LIMA contra a decisão de ID 102287637, proferida em ação anulatória de obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que possui um filho menor que é portador de doença grave (reações anafiláticas), necessitando de cuidados especiais, com reversão imediata, com adrenalina; que solicitou administrativamente sua remoção para outra unidade básica de saúde mais próxima de sua residência; que a Junta Médica realizada concordou com a necessidade de remoção; que há vaga disponível na unidade pretendida; que as unidades disponibilizadas não modificam o cenário, diante do fluxo de trânsito no trajeto; que a remoção por motivo de saúde não constitui ato discricionário. Requer, liminarmente, a imediata determinação de sua remoção para a unidade básica de saúde indicada, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 29123858). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em tese, constituem atos discricionários da Administração a lotação e a remoção de servidores públicos, para atender as diversas necessidades de trabalho eleitas internamente. A situação analisada, contudo, apresenta contornos específicos. O Decreto Distrital n. 34.023/2012, afasta a discricionariedade da Administração, nas hipóteses em que a remoção decorre de necessidade de saúde do servidor ou de determinados parentes, desde que a situação seja comprovada por Junta Médica Oficial e exista vaga no local indicado: Art. 35. Dar-se-á a remoção, a pedido, para outra localidade, por motivo de saúde, comprovada por junta médica, do servidor, cônjuge, companheiro, filho, tutelado, curatelado ou dependente econômico, condicionada à existência de vaga no local pretendido. (...) § 2o Com base no parecer emitido pela Junta Médica Oficial, o Setor de Gestão de Pessoas adotará as providências pertinentes. Na hipótese, a agravante submeteu seu filho à avaliação da Junta Médica, obtendo laudo declarando que a doença do filho justifica a remoção para local de trabalho próximo à sua residência (ID 102228315). Além disso, promoveu a juntada de documento que aponta a existência de déficit de servidor no local indicado (ID 102228311). Assim, em análise prefacial, restam preenchidos os requisitos autorizadores da remoção. Todavia, em razão da presunção de legitimidade que recai sobre a manifestação estatal, a questão deve ser submetida ao contraditório prévio do Distrito Federal, sobretudo para que confirme ou rechace a existência de vaga na Unidade de Saúde Básica próxima da residência da agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo da reavaliação da questão por ocasião do julgamento de mérito do agravo de instrumento. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Brasília/DF, 25 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora